Tribunal: TJDFT
Processo: 0724807-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724807-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO PAULO DE SOUZA AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO FELIX CORREA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANDRO PAULO DE SOUZA contra a decisão de ID 197685623 (autos de origem), proferida em embargos de terceiro opostos em face de MARIA DA CONCEIÇÃO FELIX CORREA, que rejeitou a homologação de acordo. Afirma, em suma, que adquiriu de Fernanda Bessa Batista Queiroz bem imóvel; que o registro do bem não foi possível, diante da existência de penhora posterior; que os embargos de terceiro foram opostos para substituir a penhora do bem imóvel pela penhora de dinheiro; que, em audiência, a parte agravada aceitou o pagamento de valor para liberação da penhora; que a ata contém incorreções; que não há necessidade de intimação de terceiros, que não são partes no processo; que não houve reconhecimento de fraude à execução. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a homologação do acordo. Custas recolhidas (ID 60441725). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em relação à inexistência de oposição de embargos de declaração, de fato, a petição de ID 197592144 (autos de origem) não se qualifica como recurso. Trata-se, em verdade, de petição simples, em que a parte pretende a correção de erro material e tece comentários acerca de condicionantes existentes na ata de audiência. A despeito dessa constatação, a finalidade foi parcialmente alcançada, com o registro de que as partes não estiveram presentes em audiência, mas apenas os advogados. Assim, em decorrência da referida irregularidade, o ato processual não é passível de anulação. Quanto à afirmação de utilização, pelo juiz, de premissas supostamente equivocadas, vê-se que, enquanto a parte afirma que o acordo versava sobre direitos disponíveis e que, portanto, não há óbice à sua homologação, registrou-se na decisão agravada eventual existência de simulação, impeditiva da referida homologação do acordo. A simulação (artigo 167 e seguintes do Código Civil), por seu turno, se qualifica como vício social, “positivado na desconformidade entre a declaração de vontade e a ordem legal, em relação ao resultado daquela ou em razão da técnica de sua realização” (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 636). Em razão da gravidade do vício existente no negócio jurídico, consolidou-se no Enunciado n. 152, da III Jornada de Direito Civil, que toda simulação, inclusive a inocente, é invalidante. Ademais, defende Flávio Tartuce que “em todos os casos, não há a necessidade de uma ação específica para se declarar nulo o ato simulado. Assim, cabe o seu reconhecimento incidental e de ofício pelo juiz em demanda que trate de outro objeto” (Manual de Direito Civil: volume único. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 265). Desse modo, não houve, ao contrário do que alega a parte agravante, mero condicionamento da homologação do acordo ao atendimento de requisitos incompatíveis, mas na preservação de situação na qual se vislumbra a possibilidade da existência de negócio jurídico nulo, a depender da análise de mérito, no primeiro grau de jurisdição. Note-se que, em diversos trechos da peça recursal, a parte agravante, insurgindo-se contra a decisão agravada, se refere à “suposta e imaginária fraude à execução”; à “criação de uma lide imaginária”; à “desconexão de pensamento” da juíza, manifestações estas que em nada contribuem para a defesa de eventual direito que a parte entende possuir; pelo contrário, a desqualifica. Da leitura da decisão impugnada, verifica-se que a ausência de homologação do acordo decorreu da necessidade de esclarecimentos sobre circunstâncias que podem tornar nulo o negócio jurídico firmado, objetivando a proteção de todos os envolvidos, inclusive quanto à lide antecedente. Outrossim, a alegação de que a penhora foi registrada antes da compra e venda, afastando a tese da fraude à execução, é circunstância que será valorada na sentença. Não houve reconhecimento dessa situação na decisão impugnada. Ao contrário, afirmou-se que a discussão sobre a existência fraude ocorrerá no mérito. Ou seja, não houve reconhecimento imediato de má-fé das partes, postergando-se essa análise, que seria inviabilizada pela imediata homologação do acordo. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 21 de junho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora